Tribunal: STF
Processo: ADI 2069
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-02
Data de publicação: 2000-02-02

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 14, 15, 16,
17 e 18 da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 e
Provimento 612 de 29 de outubro de 1998, do Conselho Superior do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. Dispositivos que
regulam concursos públicos para ingresso na carreira notarial. 3.
Alegação de vício por inconstitucionalidade formal na medida em que
disciplinam matéria reservada à competência estadual. 4. Informações
 requisitadas para análise da cautelar pleiteada. 5. Não está, na
Constituição, que aos Estados se reserva, em Lei, regular a matéria
do ingresso e da remoção; antes decorre do art. 236 e parágrafos da
Lei Magna que a lei federal, para todo o País, definirá os
princípios básicos a serem seguidos na execução dos serviços
notariais e de registro. 6. Cautelar indeferida, de referência aos
arts. 14, 15, 16, 17 e 18, da Lei federal nº 8935/1994. 7. Incabível
 discutir-se a legalidade do Provimento nº 612/98 diante do que veio
 a estabelecer, no âmbito estadual, a lei paulista nº 10.340/1999.
Matéria insuscetível de apreciação em ação direta de
inconstitucionalidade. 8. Ação não conhecida quanto ao provimento nº
 612/1998 e conhecida em parte quanto aos artigos questionados da
Lei nº 8.935/94 e, nessa parte, indeferida a cautelar.